Tribunal: TJMT
Processo: 0001305-16.2016.8.11.0086
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001305-16.2016.8.11.0086
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (EMBARGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), VITALY COMERCIO VAREJISTA DE PISCINAS LTDA - CNPJ: 13.472.310/0001-50 (EMBARGANTE), SERGIO LUIS DALTO DE MORAES - CPF: 280.841.468-40 (ADVOGADO), OTTAVIO MARCELO DE PAULA - CPF: 045.617.451-65 (EMBARGANTE), MARCELO JOSE OLIVEIRA DE PAULA - CPF: 978.466.601-44 (EMBARGANTE), VITALY COMERCIO VAREJISTA DE PISCINAS LTDA - CNPJ: 13.472.310/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE RECONHECEU NULIDADE DE FIANÇA POR INCAPACIDADE ABSOLUTA. CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. POSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DO ADVOGADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a nulidade da fiança prestada por incapacidade absoluta, excluindo-o do polo passivo da ação, mantendo a condenação do corréu Marcelo José e aplicando multa por litigância de má-fé aos embargantes e a seu advogado.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há omissão no acórdão quanto à identificação do advogado sujeito à multa por litigância de má-fé; e (ii) saber se há contradição em reconhecer nulidade absoluta e, ao mesmo tempo, aplicar sanção por má-fé processual à parte que a alegou.

.
III. Razões de decidir

3. O art. 77, §6o, do CPC e o art. 32 da L. 8.906/1994 não permitem a imposição direta de multa por má-fé ao advogado nos autos da causa, sendo necessária ação própria.

4. O advogado Dr. Sérgio Luís Dalto de Moraes atuou apenas na fase recursal, e sua conduta não justifica sanção direta, razão pela qual deve ser afastada a condenação.

5. A condenação dos embargantes por má-fé permanece válida, pois detinham ciência da incapacidade de Ottavio e optaram por omitir essa informação durante toda a fase de conhecimento, somente arguindo-a após sentença desfavorável.

6. O reconhecimento de nulidade absoluta não impede, por si só, a aplicação de penalidade por má-fé quando a parte utiliza de forma dolosa matéria de ordem pública, em desrespeito à boa-fé processual e à lealdade processual.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração parcialmente providos, exclusivamente para afastar a condenação do advogado ao pagamento da multa por litigância de má-fé.

Tese de julgamento
“1. A multa por litigância de má-fé não pode ser imposta diretamente ao advogado no processo, sendo necessária ação própria conforme o art. 32 da L. 8.906/1994. 2. É compatível reconhecer nulidade absoluta e, simultaneamente, aplicar sanção por má-fé à parte que deliberadamente omitiu o vício durante a fase adequada do processo.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 133; CPC, arts. 5o, 77, §6o, 79, 80 e 81; L. 8.906/1994, art. 32.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.722.332/MT, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 13.06.2022, DJe 21.06.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
OTTAVIO MARCELO DE PAULA e MARCELO JOSÉ OLIVEIRA DE PAULA
contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado nos autos da apelação cível no 0001305-16.2016.8.11.0086, que deu parcial provimento ao recurso para reconhecer a nulidade da fiança prestada por
OTTAVIO MARCELO DE PAULA
em razão de sua incapacidade absoluta à época da contratação, excluindo-o do polo passivo da demanda, mantendo a condenação do segundo apelante e aplicando multa por litigância de má-fé aos embargantes e seu advogado.

Os embargantes alegam que o acórdão padece de omissão e contradição. Quanto à omissão, sustentam que a decisão não especificou qual dos advogados seria atingido pela condenação por litigância de má-fé: se o patrono que atuou durante a fase de conhecimento (Dr. Leonardo de Mattos) ou o atual advogado (Dr. Sérgio Luís Dalto de Moraes), que passou a atuar apenas na fase recursal. Relativamente à contradição, argumentam que é inconsistente reconhecer a nulidade absoluta como matéria de ordem pública e, simultaneamente, condenar por má-fé quem a argui.

Em contrarrazões id. 310522875, a parte embargada sustenta o não cabimento dos embargos, alegando ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, caracterizando os embargos como meramente protelatórios e configuradores de litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico que os presentes embargos de declaração preenchem os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal.

Como cediço, os embargos de declaração constituem recurso de contornos específicos, cujo cabimento restringe-se às hipóteses previstas taxativamente no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria se pronunciar o julgador de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material.

Compulsando detidamente o acórdão embargado, verifica-se que procede parcialmente a irresignação dos embargantes, especificamente no que tange à condenação do advogado por litigância de má-fé, questão que demanda correção à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e da legislação processual vigente:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO . REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. CONDENAÇÃO DO ADVOGADO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ . IMPOSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n . 7/STJ). 2. As penas por litigância de má-fé, previstas nos artigos 79 e 80 do CPC de 2015, são endereçadas às partes, não podendo ser estendidas ao advogado que atuou na causa, o qual deve ser responsabilizado em ação própria, consoante o artigo 32 da Lei 8.906/1994 . Precedentes. 3. Agravo interno parcialmente provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1722332 MT 2020/0159573-3, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2022)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. CONDENAÇÃO DO ADVOGADO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).
2. As penas por litigância de má-fé, previstas nos artigos 79 e 80 do CPC de 2015, são endereçadas às partes, não podendo ser estendidas ao advogado que atuou na causa, o qual deve ser responsabilizado em ação própria, consoante o artigo 32 da Lei 8.906/1994. Precedentes. 3. Agravo interno parcialmente provido.
(
AgInt no AREsp 1.722.332/MT
, Relatora Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 21/6/2022).

O Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 77, §6o, estabelece expressamente que "
aos advogados públicos ou privados e aos membros da Defensoria Pública e do Ministério Público não se aplica o disposto nos §§2o a 5o, devendo eventual responsabilidade disciplinar ser apurada pelo respectivo órgão de classe ou corregedoria, ao qual o juiz oficiará
".

Ademais, o art. 79 do CPC é claro ao dispor que "
responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como autor, réu ou interveniente
", não fazendo qualquer referência aos procuradores das partes. A leitura dos artigos 79 a 81 do CPC permite concluir que a litigância de má-fé está relacionada a condutas do autor, réu ou interveniente, não havendo referência aos advogados

O Estatuto da Advocacia, em seu art. 32, parágrafo único, prevê que "
em caso de lide temerária, o advogado será solidariamente responsável com seu cliente, desde que coligado com este para lesar a parte contrária, o que será apurado em ação própria
". Tal condenação só pode ocorrer em ação própria, ou seja, especificamente ajuizada para esse fim, para que seja assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa do procurador.

A Constituição Federal, em seu art. 133, estabelece que "o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei". Tal dispositivo assegura a independência profissional necessária ao adequado exercício da advocacia.

O advogado está submetido, no campo disciplinar, ao Estatuto da OAB, em razão da garantia constitucional de inviolabilidade dos seus atos no exercício da profissão.

No caso concreto, o advogado Dr. Sérgio Luís Dalto de Moraes atuou exclusivamente na fase recursal, após ter recebido os autos por substabelecimento sem reserva de poderes do patrono anterior. A arguição da nulidade por incapacidade absoluta, embora tardia, constitui exercício regular da advocacia, especialmente considerando tratar-se de matéria de ordem pública.

Embora seja reprovável a conduta dos embargantes ao omitirem estrategicamente a informação sobre a incapacidade absoluta de Ottavio durante toda a fase de conhecimento, a responsabilização deve recair exclusivamente sobre as partes litigantes, nos termos do art. 79 do CPC.

A condenação por litigância de má-fé aplicada aos embargantes permanece plenamente justificada, considerando que tinham conhecimento da incapacidade absoluta de Ottavio desde o início da demanda e optaram por silenciar sobre tal circunstância, utilizando-se do argumento apenas após sentença desfavorável, em clara violação ao princípio da boa-fé processual.

O comportamento processual dos embargantes caracteriza manobra procrastinatória que vai de encontro aos princípios da celeridade e eficiência processuais. A omissão estratégica de informações essenciais constitui violação frontal ao dever de lealdade processual estabelecido no art. 5o do CPC.

Quanto à alegada contradição entre o reconhecimento da nulidade absoluta e a aplicação de sanção por má-fé, verifica-se que não há contradição lógica entre ambas as conclusões. A nulidade absoluta por incapacidade constitui matéria de ordem pública, mas tal circunstância não afasta a possibilidade de caracterização de má-fé quando a parte conhecedora do vício omite deliberadamente tal informação durante a fase adequada.

O reconhecimento da nulidade absoluta e a condenação por litigância de má-fé operam em planos distintos. A primeira diz respeito à validade do negócio jurídico, enquanto a segunda refere-se ao comportamento processual das partes. É perfeitamente possível que uma nulidade absoluta seja utilizada de forma maliciosa no curso do processo.

A má-fé processual caracteriza-se pela violação do dever de lealdade e boa-fé objetiva que deve nortear a conduta das partes no processo. No caso concreto, a conduta dos embargantes evidenciou flagrante violação a esse dever, justificando plenamente a aplicação das sanções previstas no art. 81 do CPC.

Não prospera, portanto, a alegação de contradição interna no acórdão embargado. As conclusões adotadas são logicamente compatíveis e adequadamente fundamentadas.

No que se refere à alegada omissão quanto à especificação do advogado atingido pela sanção, verifica-se que tal questionamento perde objeto em face do afastamento da condenação do patrono pelos fundamentos expostos.

O exame detalhado dos argumentos apresentados pelos embargantes demonstra que apenas a questão relativa à condenação do advogado merece acolhimento, por contrariar a legislação processual vigente e a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

A manutenção da condenação das partes embargantes por litigância de má-fé atende aos princípios da segurança jurídica, da efetividade da jurisdição e da boa-fé processual, desestimulando comportamentos processuais inadequados.

A fixação da multa em 2% sobre o valor atualizado da causa mostra-se adequada e proporcional à gravidade da conduta evidenciada, situando-se dentro dos parâmetros legais estabelecidos no art. 81 do CPC.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração
ACOLHO PARCIALMENTE
apenas para afastar a condenação do advogado Dr. Sérgio Luís Dalto de Moraes ao pagamento da multa por litigância de má-fé, mantendo-se, no mais, integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025